Tribunal: TJMT
Processo: 1013391-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALMIR DE BARROS DODERO, LILIANE VANZELLA DODERO, MAXIMINO VANZELLA e IVONI BAGGIO VANZELLA em virtude da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Cédula Rural Pignoratícia, com Pedido de Baixa de Registro e Tutela de Urgência no 1000464-95.2021.8.11.0096, movida em desfavor de JOAO QUEIROZ NETO, indeferiu tutela provisória de urgência.
Anotam os Agravantes, em síntese, que o registro de Cédulas de Penhor Rural, Penhores de Safra, Cédulas Rurais Pignoratícias, foram feitos com base em Carta de Anuência falsa (R -820, R -824, R -860, R -911, R -920 e R - 344 - vinculados à matrícula n. 437, do livro no 02, CRI da Comarca de Itaúba–MT, ), conforme atesta o ofício no 5361 do Cartório Xavier de Matos - MT, endereçada unicamente ao Banco do Brasil S/A, e descumpre o Art. 2o Da Lei 492/37, Art. 12 Da Lei 8929/94 E Art. 1332, §1o do Provimento 44/19 do TJMT.
Assim, pretendem a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1019, inciso I do CPC para determinar cancelamento ou a suspensão de todos os registros de Cédula de Penhor Rural existentes (R-820, R-824, R-860, R-911, R-920 e R-344) vinculados a matricula n. 437, do livro no 02, CRI da Comarca de Itaúba - MT.
Breve relato.
Entendo ter os agravantes logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, nesta fase inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entendo que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória.
Com efeito, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações dos agravantes, antecipar os efeitos da tutela, com o imediato cancelamento/suspensão de todos os registros de Cédula de Penhor Rural vinculados á matricula n. 437, do livro no 02, CRI da Comarca de Itaúba.
Ou seja, com os elementos até agora apresentados, e ressalvada a provisoriedade do exame que realizo nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo, como dito, ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.
Com estas considerações, INDEFIRO o efeito ativo vindicado.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
Relatora em substituição legal